Tribunal: TJMT
Processo: 1029943-53.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029943-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS - CPF: 955.792.811-53 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS
contra o acórdão
em
ID nº
244541163,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, o que ofusca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, apresenta prequestionamento quanto ao efeito da reparação de danos, que se revela irrisório, atentando contra o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento
.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
248189152,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como a condenação por
litigância
de má fé
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS
contra o acórdão em ID nº
244541163,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido ao protocolo indevido de protesto após o adimplemento parcial da dívida pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o protesto integral do débito, mesmo após o adimplemento parcial da dívida pela parte apelada, configura conduta ilícita e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelante foi deficiente, evidenciada pelo protesto do valor total da dívida, quando esta já havia sido parcialmente adimplido.

A conduta da parte apelante configura-se civilmente ilícita, pois não diligenciou para evitar o protesto indevido do consumidor.

O dano moral decorre do indevido protesto do valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente, assumindo o risco pela indevida restrição creditícia.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado a recompor os prejuízos extrapatrimoniais foi considerado desproporcional, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A empresa responde por danos morais em caso de protesto indevido de dívida já parcialmente adimplida pelo consumidor.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, “caput”; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/11/2021,
DJe
. 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude manutenção do protesto mesmo após o adimplemento pela parte apelada.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 238956185), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude manutenção do protesto mesmo após o adimplemento efetuado pela parte apelada.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o protesto lastreado no valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente. É que o protesto
“sub judice”
compreende as faturas com vencimento em 06/01/2023 no valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e 06/04/2023 no valor de R$ 171,35 (cento e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), os quais foram adimplidas respectivamente em 27/02/2023 e 29/05/2023 e, o protocolo do referido protesto ocorreu em 17/05/2023, ou seja, a fatura com vencimento em 06/01/2023 já havia sido adimplida e a fatura com vencimento em 06/04/2023 foi adimplida 12 (doze) dias após a data do protocolo, fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da empresa apelante, pois, indevido o protesto valor total do débito após o adimplemento parcial pelo consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
,
ônus do qual não se desincumbiu a teor do prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que a conduta da parte apelante, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de não protestar indevidamente o seu consumidor.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido protesto do valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente, assumindo o risco pela indevida restrição creditícia, e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que o protocolo indevido de protesto, gera o chamado “dano moral puro”, dispensando a prova de sua ocorrência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) (grifo nosso)

Portanto, devida é a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela concessionária apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais, em face da parte apelante, para o importe de 17% (dezessete por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão
e contradição
em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, o que ofusca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024